Tribunal: TJMT
Processo: 1014497-08.2022.8.11.0015
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014497-08.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[VANESSA DA SILVA FELIZARDO - CPF: 043.285.641-29 (RECORRIDO), DAIANA FUZINATO - CPF: 053.533.881-35 (ADVOGADO), SILVIA RYBA DE OLIVEIRA - CPF: 925.451.069-68 (ADVOGADO), REGIAN FERNANDES - CPF: 048.396.301-19 (RECORRIDO), ROSARIO SANCHES - CPF: 387.390.389-04 (RECORRENTE), KELVIN CARLOS JONASSON - CPF: 065.365.289-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINAR DE NECESSIDADE DE PERÍCIA. REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. INGRESSO REPENTINO EM VIA MOVIMENTADA. AUSÊNCIA DE CAUTELA. DESRESPEITO ÀS NORMAS DO CTB. CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS. DEVIDA. VALOR READEQUADO. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. AFASTADA. DANO EXTRAPATRIMONIAL NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A filmagem acostada acostada com a petição inicial demonstra claramente a dinâmica do acidente, sendo desnecessária a realização de perícia.

2. À luz da teoria da asserção e a leitura das alegações ventiladas na inicial, está estabelecida a legitimidade da empresa envolvida no polo passivo da lide.

3. A parte recorrente não agiu com a cautela necessária ao ingressar na via sem se atentar aos seus arredores, o que resultou no acidente
sub judice
.

4. No caso, os danos materiais devem ser compatíveis com a tabela FIPE do veículo à época da venda, descontado o valor obtido com o negócio jurídico, razão pela qual deve ser readequado.

5. A mera ocorrência de um acidente de trânsito, sem maiores repercussões, não ocasiona danos morais, pois não há abalo psíquico ou ofensa à esfera íntima que ultrapasse o cunho patrimonial. Dano moral afastado.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado interposto contra sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais para:

II – JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais

e
CONDENAR
a parte ré ao pagamento do valor de
R$ 33.589,00 (trinta e três mil e quinhentos e oitenta e nove reais)
,

com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação válida (obrigação contratual líquida) e correção monetária a partir do efetivo prejuízo (súmula 43/SJT);

III – RECONHECER
os danos morais sofridos pelos autores,

e condenar a ré a ressarci-los, no valor justo e razoável que arbitro no valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, como medida de caráter pedagógico, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS); e

IV – INDEFERIR
o pedido de lucros cessantes.

Em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença sob o fundamento de que não foi responsável pelo acidente. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento da condenação por danos morais ou redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1014497-08.2022.8.11.0015

Polo Ativo

ROSARIO SANCHES

Polo Passivo

VANESSA DA SILVA FELIZARDO e outros

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

VOTO – PRELIMINAR

(i) Da necessidade de perícia.

No caso dos autos, a filmagem acostada acostada com a petição inicial demonstra claramente a dinâmica do acidente, sendo desnecessária a realização de perícia em razão da sua suficiência para julgamento do mérito, motivo pela qual rejeito a preliminar.

(ii) Da ilegitimidade passiva
ad causam
.

À luz da teoria da asserção, a aferição das condições da ação deve ser em abstrato mediante as afirmações deduzidas na inicial. Neste sentido: STJ, AgInt no REsp 1841683/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020; TJMT, N.U 1005810-83.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 11/08/2020; TR/MT, N.U 1000080-58.2018.8.11.0090, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 12/11/2019, Publicado no DJE 18/11/2019.

Em detida análise dos termos da inicial, a questão de a parte recorrente ser ou não responsável pelo acidente noticiado ingressa em aspectos meritais, razão pela qual rejeito a preliminar.

VOTO – MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia reside na definição acerca da responsabilidade pelos danos sofridos em razão do acidente de trânsito ocorrido entre as partes.

Eis trechos da sentença recorrida:

DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE

Da análise do processo, verifico que se encontra apto para julgamento, posto que desnecessária a produção de outras provas para o convencimento motivado do artigo 371 do CPC.

Outrossim, “(...) a produção probatória se destina ao convencimento do julgador e, sendo assim, pode o juiz rejeitar a produção de determinadas provas, em virtude da irrelevância para a formação de sua convicção (...), (TJ-BA - APL: 05598098420168050001, Relator: Antônio Cunha Cavalcanti, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 02/10/2018)”, razão pela qual passo ao julgamento antecipado do mérito, conforme o art. 355, I do CPC.

Trata-se de ação de reclamação, onde os autores pleiteiam a condenação da parte ré no valor de
R$ 47.589,00 (quarenta e nove mil e quinhentos e oitenta e nove reais).

Alegam os autores que, na data de 29/03/2021, por volta das 07:44 horas o segundo requerente estava voltando pela MT-140 de Feliz Natal, próximo a curva conhecida como
“curva do Canarinho”
, quando foi surpreendido pelo ingresso de um veículo modelo Gol de placa GYR-2302 na pista, (veículo do requerido), que ao adentrar rodovia não tomou os cuidados necessários, fechando o segundo requerente, e que para não bater no carro do requerido e nos outros veículos que estavam na pista, retirou seu carro para a direita batendo no meio fio e perdendo o controle, fazendo o carro capotar por diversas vezes. Narram, que a parte ré não arcou com os reparos. Requerem a condenação da parte ré em lucros cessantes, reparação material e moral.

Oportunizada a conciliação, estando presente ambas as partes, restou infrutífera.

DA ANÁLISE DA

RESPONSABILIDADE CIVIL

A relação entre as partes é de direito privado, sendo regida essencialmente pelo Código Civil, de modo que para a configuração da responsabilidade civil da qual advém o dever de indenizar, é essencial que fique demonstrada a prática de um ato ilícito culposo, a ocorrência de um dano e a existência de um nexo de causalidade entre um e outro.

Restou incontroverso nos autos que os veículos das partes se envolveram em acidente de trânsito na data de 29/03/2021, de acordo com os documentos anexos a peça inicial.

Da análise do conjunto probatório dos autos, denota-se que a conduta da ré foi a causa primária e preponderante do sinistro.

Extrai-se do contido junto aos documentos comprobatórios que o automóvel conduzido pela parte ré adentrou abruptamente na via, dando causa ao acidente narrado na inicial.

Neste contexto, antes de se promover qualquer outro tipo de análise, há que se destacar a culpa do réu, haja vista que reconhece o ocorrido em sua peça contestatória e não respeitou o disposto nos artigos 28, 29 e 34, todos do CTB.

“Art. 28 - O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.

Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas: (...)

II - o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas;

Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.”

Assim, diante do conjunto probatório acostado aos autos, tenho que a culpa pelo acidente de trânsito se deu exclusivamente pela conduta negligente da parte ré, que não tomou a devida cautela e avançou a pista da BR, causando prejuízos materiais à parte autora. [...]

Destarte, não há que se falar em culpa concorrente em razão de sequer existirem provas de que o autor trafegava em alta velocidade, sendo certo que, a ausência de marcas de frenagem não autoriza a presunção de sua culpa, considerando que a o réu adentrou de forma abrupta na via principal.

Assim, resta configurada a responsabilidade pelo ato ilícito, causado pela parte ré.

DO DANO MORAL

No que concerne ao valor da indenização, sabe-se que o arbitramento da quantia indenizatória a título de dano moral deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mitigando o dano experimentado, com papel educativo para que o infrator evite sua reiteração futura, sem descuidar também do lídimo anseio de evitar o enriquecimento ilícito. Obviamente, urge moderação na fixação do patamar indenizatório, sem descuidar das peculiaridades de cada caso. Ao levar em conta esses critérios, entende-se que o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada reclamante, se mostra razoável para reprimir a conduta da reclamada, especialmente com efeito pedagógico para estimular que não mais atue com descaso em casos semelhantes.

[...]

DO DANO MATERIAL

Os reclamantes comprovam que venderam a sucata do veículo pelo valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Dessa forma, o valor do veículo era de R$ 48.589,00 (quarenta e oito mil, quinhentos e oitenta e nove reais), segundo a tabela FIPE. Assim, o batimento devidamente feito, resta a parte ré indenizar o valor de R$ 33.589,00 (trinta e três mil e quinhentos e oitenta e nove reais).

Assim, a procedência é medida impositiva.

DOS LUCROS CESSANTES

Em que pese tal pleito, a comprovação deve ser material e objetiva, o que não é o caso dos autos. Dessa forma, a improcedência do pedido é medida impositiva.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, decido:

I – INDEFERIR
a preliminar;

II – JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais

e
CONDENAR
a parte ré ao pagamento do valor de
R$ 33.589,00 (trinta e três mil e quinhentos e oitenta e nove reais)
,

com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação válida (obrigação contratual líquida) e correção monetária a partir do efetivo prejuízo (súmula 43/SJT);

III – RECONHECER
os danos morais sofridos pelos autores,

e condenar a ré a ressarci-los, no valor justo e razoável que arbitro no valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, como medida de caráter pedagógico, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação por envolver
ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS
); e

IV – INDEFERIR
o pedido de lucros cessantes.

Em sua petição inicial, a parte recorrida narra que estava voltando do município de Feliz Natal/MT pela MT-140 quando foi surpreendido pelo ingresso brusco do veículo VOLKSWAGEN GOL de placas GYR-2302 na via, o que resultou na saída da pista pela parte recorrida e, consequentemente, perda do controle da direção.

Em virtude do grave acidente, a parte recorrida alega que o veículo TOYOTA COROLLA de placas NJQ8043 sofreu “perda total” e foi vendido pelo valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Em sede de contestação, a parte recorrente alega que não foi comprovada a venda do veículo pelo valor informado (R$ 15.000,00) e que não teve culpa pela ocorrência do acidente, haja vista a velocidade incompatível que a parte recorrida trafegava na pista.

Já em impugnação à contestação, a parte recorrida trouxe o referido contrato de compra e venda do veículo após o acidente, cujo valor do negócio foi, de fato, R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Ocorre que a parte recorrente não foi intimada para se manifestar sobre a nova documentação trazida aos autos, em atenção à ampla defesa e ao contraditório, o que o fez nessa sede recursal, pois, em defesa, sua tese era de que o veículo não havia sido vendido.

Da juntada de documentação em sede recursal.
A juntada da tabela FIPE do veículo TOYOTA COROLLA XEI 1.8 Flex em sede recursal (id. 205512218) deve ser recebida para sanar a ausência de intimação da parte reclamada, ora recorrente, quanto à documentação juntada em sede de impugnação a contestação, o que, via de regra, ensejaria a nulidade dos atos processuais a partir da sentença.

Da dinâmica do acidente.
Apesar de a parte recorrente defender que a responsabilidade do acidente deveria recair sobre a parte recorrida, por estar em velocidade incompatível à via, é possível visualizar claramente a ausência completa de cautela na filmagem do acidente (id’s. 205512667 e 205512219) quando a parte recorrente entra na via.

No caso, indiferente para caracterização de responsabilidade a velocidade da parte recorrida, pois inconteste que a parte recorrente agiu em desrespeito às normas de trânsito, em especial ao artigo 34 do Código de Trânsito Brasileiro:

Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.

Nesse sentido, julgados das Turmas Recursais de Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVASÃO DA PISTA PREFERENCIAL SEM CAUTELA. INTERCEPTAÇÃO DE QUEM TRAFEGAVA COM PREFERÊNCIA. DEVER DE AGUARDAR QUEM TRAFEGA COM PREFERÊNCIA. CONDUÇÃO IMPRUDENTE. INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS ELEMENTARES DE TRÂNSITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Restando evidenciada a culpa do condutor do veículo da Reclamada que transitou de maneira imprudente ao adentrar em via preferencial sem a devida atenção, deve este suportar os danos decorrentes do seu ato desidioso.

2. Nos termos do Código de Trânsito Brasileiro o condutor que ingressar numa via deverá dar preferência aos veículos e pedestres que por ela estejam transitando, de modo que o ingresso desrespeitando tais normas implica no reconhecimento de culpa exclusiva.

3. Conforme consta na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso: “O conjunto probatório carreado aos autos demonstra que a ré foi a culpada pelo acidente, pois foi ela quem adentrou em via preferencial sem a devida cautela agindo com imprudência. O boletim de ocorrência é prova apta a comprovar a versão do autor de que a colisão ocorreu no momento em que a ré adentrava na via preferencial sem a devida atenção, devendo responder pelos danos causados:

4. A jurisprudência é nesse sentido:

ACIDENTE
DE TRÂNSITO. INGRESSO EM VIA PREFERENCIAL SEM AS DEVIDAS CAUTELAS. CULPA RECONHECIDA. ART. 34 DO CTB. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CULPA EXCLUSIVA DA MOTORISTA QUE NÃO OBSERVA O TRÁFEGO DE VEÍCULOS AO ENTRAR EM VIA PREFERENCIAL.

Presume-se ter agido com culpa exclusiva a motorista que, sem observar as devidas cautelas, ingressa em via preferencial, dando causa a acidente de trânsito. Não há como se imputar qualquer responsabilidade ao motorista de veículo que trafega na via preferencial, ainda que em velocidade incompatível com o local, se a causa determinante do acidente foi a própria conduta imprudente daquele que sai da via secundária sem verificar o tráfego. Urge lembrar que a presunção juris tantum somente é ilidida por prova em contrário. Assim, ao adentrar na via preferencial presume-se ter agido com culpa a motorista que, sem observar as devidas cautelas, prossegue com a marcha de seu veículo, dando causa ao acidente. Recurso desprovido.

(TJ-SP 10010666320158260360 SP 1001066-63.2015.8.26.0360, Relator: Gilberto Leme, Data de Julgamento: 05/07/2018, 35a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/07/2018)

5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Diante do exposto, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com resolução de mérito, para CONDENAR, a requerida a pagar a quantia de R$ 7.827,09 (sete mil, oitocentos e vinte e sete reais e nove centavos) à título de indenização por danos materiais ocasionados ao requerente, devendo ser acrescida de juros moratórios, na base de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC, desde a ocorrência do ato ilícito. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recurso improvido. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

(N.U 1000419-13.2020.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/09/2023, Publicado no DJE 25/09/2023).

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA.VALIDADE. INOBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO ARTS. 34 E 44. PRESUNÇÃO DE CULPA. PROVAS SUFICIENTES DE INVASÃO DA VIA PREFERENCIAL. DANO MATERIAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. No caso, a parte autora trafegava pela via preferencial e o recorrente, condutor do veículo GM Onix não adotou as cautelas redobradas para efetuar o cruzamento, desrespeitando o art. 44 do Código de Trânsito Brasileiro, há que ser mantida a sentença que o condenou ao pagamento de indenização por danos materiais.

2. É presumida a culpa do condutor do veículo que ingressa em via preferencial e atinge veículo que por ela trafegava, causando acidente de trânsito.

3. Sentença mantida.

4. Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1009597-04.2022.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 27/07/2023, Publicado no DJE 28/07/2023)

Assim, a culpa pela ocorrência do acidente
sub judice
recai sobre a parte recorrente, conforme estabelecido pelo juízo
a quo
.

Dos danos materiais.
Para fundamentar seu pedido de condenação em danos materiais, a parte recorrida trouxe tabela FIPE cujo mês de referência da consulta foi agosto de 2022:

Ocorre que, conforme se verifica pelo documento de id. 205512212, a venda do veículo após o acidente se deu em abril de 2021, não sendo cabível a utilização de mês de referência distinto para cálculo do valor devido, descontados os R$ 15.000,00 (quinze mil reais) da venda.

A parte recorrente trouxe, em sede recursal, tabela FIPE (id. 205512218) cujo mês de referência é abril de 2021:

Dessa forma, a condenação por danos materiais deve ser compatibilizada com o mês em que houve a venda do carro (abril de 2021), o que atrai sua redução de R$33.589,00 (trinta e três mil quinhentos e oitenta e nove reais) para R$ 25.951,00 (vinte e cinco mil e novecentos e cinquenta e um reais).

Dos danos morais.
Em que pese o fundamento adotado pelo juízo
a quo
, a condenação em danos morais não se mostra cabível no caso. Explico.

A simples ocorrência de um acidente de trânsito não ultrapassa o mero dissabor das relações da vida cotidiana, não havendo abalo psíquico ou ofensa à esfera íntima do recorrente que caracterize o dano extrapatrimonial, sendo necessária a prova de situação capaz de ingressar no âmbito dos direitos da personalidade de modo a revelar algum tipo de abalo psíquico/emocional ou constrangimento que atinja a dignidade da pessoa, em grau relevante.

O entendimento foi sumulado pela Turma Recursal deste Estado:

SÚMULA 42: “A mera ocorrência de acidente de trânsito, por si só, não induz à indenização por danos morais.” (Aprovada em 05/06/2023).

A ocorrência de escoriações leves (id. 205512666 – fl. 1), sem comprovação acerca dos exames realizados e das repercussões na saúde da parte recorrida, não é suficiente para justificar a condenação em danos morais.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO ENTRE VEÍCULO E MOTOCICLETA - CULPA EXCLUSIVA DO RECLAMADO - DEVER DE INDENIZAR – DANOS MATERIAIS FIXADOS EM CONFORMIDADE COM OS PREJUÍZOS EFETIVAMENTE COMPROVADOS NOS AUTOS – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

(N.U 1008952-44.2023.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, Publicado no DJE 17/05/2024)

RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVASÃO DA VIA PREFERENCIAL. INOBSERVÂNCIA ÀS REGRAS DE DIREÇÃO. VIATURA POLICIAL QUE TRAFEGA EM VIA SECUNDÁRIA. BOLETIM DE OCORRÊNCIA LAVRADO POR POLICIAL. RESPONSABILIDADE DO ESTADO PELOS DANOS DO SINISTRO. SIMPLES ACIDENTE. AUSÊNCIA DE LESÃO FÍSICA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O condutor de veículo que se aproxima de qualquer tipo de cruzamento ou irá iniciar manobra que implique em deslocamento lateral, deve ter atenção redobrada, prudência especial edar preferência aos veículos e pedestres que eventualmente estejam transitando na via preferencial. Quanto às viaturas policiais, embora tenham direito de preferência quando em prestação de serviço de urgência, devem observar as sinalizações devidas a fim de obter passagem corretamente sem que ocasionem riscos aos veículos que trafegam. Sendo evidenciado, por meio de Boletim de Ocorrência lavrado pelo próprio policial militar, assim como por Boletim de Acidente de Trânsito da PRF, que o acidente ocorreu por culpa do agente público ao não ter observado, antes de entrar na pista de rolamento, o veículo que trafegava na via preferencial, fica caracterizada sua conduta ilícita, devendo o Ente ser responsabilizado pelos danos decorrentes do abalroamento.

2. O simples acidente de trânsito, sem lesão física aos envolvidos, por si só, não caracteriza dano moral(STJ REsp 1653413/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 08/06/2018eTJRS Apelação Cível No 70078155264, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Katia Elenise Oliveira da Silva, Julgado em 01/08/2018). 3. Recurso Inominado conhecido e parcialmente provido. 4. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

(N.U 1004644-74.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/05/2024, Publicado no DJE 09/05/2024)

Assim, necessário o afastamento da condenação por ausência de elementos que comprovem o transbordo das raias da esfera patrimonial.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto,
REJEITO
as preliminares arguidas e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para (i) reduzir a condenação em danos materiais para R$ 25.951,00 (vinte e cinco mil e novecentos e cinquenta e um reais) e (ii) afastar a condenação em danos morais, mantendo incólumes os demais termos da sentença recorrida.

Deixo de arbitrar custas e honorários em razão do êxito recursal.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024